Tribunal: STF
Processo: RHC 53328
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-25
Data de publicação: 1975-04-25

Ementa:
Habeas corpus. Recurso interposto quando pendente de julgamento, pelo Tribunal a quo, apelação interposta contra decisão do juiz singular. Seu não conhecimento, salvo se fundado em nulidade apreciável à primeira vista. 
Recurso a que se nega provimento.